Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA DE INSTRUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE DETECTADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
I. Em se cuidando de autos eletrônicos, não se faz necessária a instrução do agravo de instrumento com as peças a que se referem os incisos I e II do artigo 1.017 do Código de Processo Civil, a teor da ressalva contida no § 5o do mesmo preceito legal.
II. Havendo claro indicativo da abusividade do reajuste por faixa etária da mensalidade do plano de saúde coletivo (probabilidade do direito) e sendo certa a dificuldade quase invencível da sua manutenção (risco de dano), deve ser mantida a tutela de urgência concedida para impedir a sua exigibilidade.
III. Atende ao critério da razoabilidade a multa diária que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do cumprimento do preceito cominatório.
IV. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, consoante a inteligência dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.